Tribunal: CARF
Processo: 15504.007606/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR TICKET. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PARECER AGU VINCULANTE
O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991 - Parecer 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU.
ABONO DE FÉRIAS. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO VEDADOS POR LEI. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não integram o salário-de-contribuição as verbas pagas a título de abono de férias, na forma dos arts. 143 e 144 da CLT, ainda que, nos termos de acordo, convenção coletiva de trabalho, contrato ou regulamento, condicione-se a concessão do benefício a requisitos como assiduidade ou tempo de serviço.
AJUDA DE CUSTO. DIÁRIAS PARA VIAGEM.
A ajuda de custo, paga em parcela única, é recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, diferentemente das diárias para viagens.
Para que as despesas com viagens não componham o salário de contribuição é necessária a apresentação da comprovação dos gastos efetivos e do demonstrativo do correspondente reembolso.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA SOBRE O FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou, em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei n° 8.21291, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99 (RE n° 595838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014).
O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código processual vigente, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.007606/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.602 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
JAM ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR TICKET. NÃO INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. PARECER AGU VINCULANTE
O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do
advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991 -
Parecer 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU.
ABONO
DE
FÉRIAS.
ESTABELECIMENTO
DE
CRITÉRIOS
OBJETIVOS NÃO VEDADOS POR LEI. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Não integram o salário-de-contribuição as verbas pagas a título de “abono de
férias”, na forma dos arts. 143 e 144 da CLT, ainda que, nos termos de acordo,
convenção coletiva de trabalho, contrato ou regulamento, condicione-se a
concessão do benefício a requisitos como assiduidade ou tempo de serviço.
AJUDA DE CUSTO. DIÁRIAS PARA VIAGEM.
A ajuda de custo, paga em parcela única, é recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, diferentemente das
diárias para viagens.
Para que as despesas com viagens não componham o salário de contribuição é
necessária a apresentação da comprovação dos gastos efetivos e do
demonstrativo do correspondente reembolso.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA SOBRE O FATURAMENTO DE
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RICARF.
OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou,
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art.
22, da Lei n° 8.21291, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99 (RE n°
595838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.007606/2008-38
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.007606/2008-38

O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas
pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do CPC revogado,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código processual vigente, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para exonerar o crédito tributário constituído em face: a) ao
auxílio alimentação fornecido na forma de ticket; b) ao abono de férias; e c) à contribuição de
15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por parte da empresa
contratante de serviços por intermédio de cooperativas de trabalho.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Sonia de Queiroz Accioly .Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 481 e ss) interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária (fls. 457 e ss) que manteve o lançamento lavrado em face do
Recorrente, referente a contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, parte dos
empregados, da empresa, inclusive para financiamento da complementação das prestações por
acidente do trabalho (até a competência 06/1997) e dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (a partir de
07/1997), e para Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes
sobre valores pagos a empregados a titulo de alimentação, ajuda de custo, abono de férias;
importâncias pagas ao menor aprendiz Warllen Rodrigues; e sobre pagamentos efetuados a
Cooperativa de Trabalho Médico UNIMED.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve a autuação.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o relatório fiscal de fls. 113 a 118, refere-se a contribuição destinada à
Seguridade Social, parte dos empregados, da empresa, inclusive para financiamento da
complementação das prestações por acidente do trabalho (até a competência 06/1997) e
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (a partir de 07/1997), e para Terceiros
(Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes sobre valores pagos a
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.007606/2008-38

empregados a titulo de alimentação, ajuda de custo, abono de férias; importâncias pagas
ao menor aprendiz Warllen Rodrigues; e sobre pagamentos efetuados a Cooperativa de
Trabalho Médico UNIMED.
2. A notificada custeia parte da alimentação de seus empregados, fornecendo-lhes
tiquetes, sem que esteja devidamente inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT) criado pela Lei 6.321/1976, condição necessária para que não haja
incidência de contribuições sobre os valores dispendidos a esse titulo, conforme artigo
28, § 92, alínea "c", da Lei 8.212/91.
3. As parcelas pagas como ajuda de custo ao empregado Ronaldo José de Morais, por
não ter a natureza indenizatória prevista no artigo 470 da Consolidação das Leis do
Trabalho — CLT, não se tratando de parcela única ou que tenha custeado despesas
oriundas de mudança de local de trabalho, integram a base de cálculo das contribuições
sociais, nos termos do artigo 28 da Lei 8.212/91.
4. Os valores pagos aos empregados, denominados pela empresa como abono de férias,
são considerados de natureza remuneratória, uma vez que sua concessão está vinculada
a fatores como assiduidade e tempo de serviço, sujeitas portanto, à incidência de
contribuições previdenciárias.
5. A empresa remunerou também, o menor Warllen Rodrigues, no período de 08/1997 a
06/1998, quando já contava mais de 15 anos de idade, sem recolher as contribuições
devidas sobre os valores pagos, inobservando desta forma, a Lei 10.097/2000.
6. Inclui-se também, na referida Notificação fiscal, exigência de contribuições
incidentes sobre o valor dos serviços prestados por Cooperativas de Trabalho.
7. Foi constituído o crédito previdenciário no valor de R$396.554,74 (trezentos e
noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
DO NÃO CONHECIMENTO DA DEFESA
8. Cientificada a interessada do procedimento fiscal em 08/09/2006, conforme fls. 126,
o prazo para apresentação de impugnação iniciou em 11/09/2006 terminando em
26/09/2006.
9. Em 13/11/2006, com a alegação de que houve erro formal na identificação da defesa
apresentada em 25/09/2006, tendo constado apenas o número do auto de infração, o
contribuinte requereu a retificação da mesma para incluir também o ng da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito, à vista de que os feitos fiscais são correlatos.
10. Com o entendimento de que a petição, de 13/11/2006, fls. 129/130, foi feita
intempestivamente, foi emitido o Despacho de Não Conhecimento de Defesa, em
12/12/2006, nos seguintes termos: Mesmo se houvesse o erro formal arguido pela
empresa, face a não identificação dessa Notificação Fiscal, na defesa apresentada no
processo 37.025.751-0, deve-se observar que a cada processo de débito deverá
corresponder uma defesa. Assinada Por seu representante legal. ou procurador
devidamente qualificado, como consta do item 2.4 das Instruções para o contribuinte
(recebido pela empresa juntamente com a NFLD); fato não atendido pela impugnante.
DO REQUERIMENTO DA EMPRESA
11. A empresa justifica o fato de ter apresentado uma única defesa, na possibilidade de
ter anulada a NFLD, restando também cancelado o auto de infração, pois os feitos
fiscais são oriundos do mesmo procedimento de fiscalização, consignando idênticos
fundamentos quanto a matéria objeto do lançamento. No entanto, por equivoco, deixou
de incluir na petição o número da notificação, razão pela qual pediu o seu aditamento,
em 13/11/2006, fls. 129/130.
12. Alega que foi surpreendida com a noticia de que a impugnação referente à
notificação fiscal teria sido apresentada a destempo, por isso não foi conhecida.
13. Esclarece que a impugnação foi efetivamente apresentada, em 25/09/2006,
tempestivamente, e requer o encaminhamento do procedimento fiscal a Gerência de
Contencioso Administrativo, para que essa seja apreciada.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.007606/2008-38

14. Argui que a suposta intempestividade é flagrante à ilegalidade da exigência do
crédito tributário consignado na NFLD e auto de infração, razão porque entende ser
dever do agente público responsável, rever sua decisão de ofício, em atendimento aos
princípios constitucionais da eficiência e da ampla defesa, afetos à Administração
Pública, conforme artigo 37 da CF/88 e Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
DA IMPUGNAÇÃO
15. Nas razões de defesa, fls. 131/153, a empresa alega:
16. Fornece alimentação a seus trabalhadores através de tíquete e não em pecúnia,
atendendo ao estabelecido na legislação do PAT;
16.1. Efetuou a sua inscrição no referido programa em 03/05/2006;
16.2. Cumpriu todos os requisitos legais necessários à concessão do direito à isenção; é
inadmissível que tal beneficio seja concedido apenas a quem posta o formulário nos
correios; essa postagem não passa de mera formalidade, configurando apenas meio de
prova de que a empresa aderiu ao PAT; não pode ser eleito como condição sine qua non
para o reconhecimento da isenção;
16.3. A isenção de contribuição social decorre de lei; a administração quando muito,
verifica o atendimento de tais condições;
16.4. Ainda que o ato de inscrição fosse necessário, trata-se de ato declaratório com
efeito suspensivo, logo seus efeitos envolvem todo o período anterior;
16.5. A alimentação fornecida pela empresa não constitui salário in natura, não tem
natureza salarial; mesmo que não estivesse inscrita no PAT, cumpriu os requisitos
exigidos pelo MTPS;
17. Quanto a cooperativa de trabalho, não há sustentação jurídica para enquadrar a
exigência tratada na Lei 9.876/1999, em quaisquer das contribuições sociais autorizadas
pelo artigo 195 da Constituição Federal, somente podendo ser incluída na competência
residual da União, o que dependeria de lei complementar, inexistente na espécie;
17.1. A instituição da citada contribuição é inconstitucional por quebra da isonomia
tributária, da liberdade de trabalho e da livre iniciativa, pois impede a condição da
concorrência legitima entre as sociedades prestadoras de serviço com fins lucrativos que
não se submetem a essa incidência e as cooperativas de trabalho;
18.O abono de férias com base no artigo 144 da CLT, bem como o concedido em
virtude de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedentes a vinte dias de
salário, não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do
trabalho.
Como a impugnante atende aos dois requisitos, não há o que se discutir em relação
incidência de contribuição previdenciária nesses casos, principalmente porque possuem
natureza jurídica indenizatória.
19. A parcela paga a titulo de ajuda de custo foi efetuada durante dois meses, em caráter
excepcional, apenas para cobrir despesas precisas e especificas ocorridas no interesse do
empregador, sem intenção de fraudar a Previdência, portanto, de natureza indenizatória;
20. Nenhuma das parcelas tiveram valor superior a 50% do salário do empregador, na
forma determinada pelo artigo 457, § 2, da CLT;
21. Requer seja extinto o procedimento de cobrança.
22. É o relatório.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente, em decisão com a
seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.007606/2008-38

Integram o salário-de-contribuição as parcelas pagas a funcionários a titulo de Auxilio-
Alimentação cujo programa não tenha sido aprovado pelo Ministério do trabalho, bem
como o abono de férias pago em desacordo com os artigos 143 e 144 da CLT e ajuda de
custo pago em mais de uma vez.
É legitima á cobrança de contribuições destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre
valores pagos a cooperativas de trabalho.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 15/02/2007 (fls. 473), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 27/02/2007 (fls. 477 e ss), insurgindo-se contra o
lançamento ao enfoque de que:
1 – não houve apreciação das alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade
apresentadas na impugnação;
2 –não há incidência tributária sobre a ajuda de custo paga a Ronaldo José de
Morais;
3 –não há incidência tributária sobre o pagamento de abono de férias, previsto na
convenção coletiva de trabalho;
4 –não há incidência tributária sobre valores pagos a cooperativas de trabalho;
5 –não há incidência tributária sobre os valores pagos como auxílio alimentação
por ticket.
Juntou documentos.
O recurso não foi aceito, porquanto desacompanhado de depósito recursal (fls.
541/543).
A fls. 557 e ss, o Recorrente peticionou ao CRPS, solicitando a revisão da
decisão, em face da r.decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, que, em julgamento pelo
plenário, decidiu pela inconstitucionalidade da exigência do depósito prévio para o
processamento de recurso ; a Autuada recorreu da decisão que cassou a referida liminar, sendo
restabelecia, conforme infere-se da r.decisão em anexo, para "suspender a exigência de depósito
prévio como condição para processamento e decisão do recurso administrativo".
Nova decisão (fls. 579 e ss) manteve o posicionamento de não processamento do
recurso.
Na sequencia, despacho da DRF/BH (fls. 589) indicativo de períodos decadentes,
culminou na revisão de crédito tributário constituído, de ofício (fls. 593 e ss).
Essa decisão fora ementada da seguinte forma:
Assunto: PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA
VINCULANTE N°08 DO STF - REVISÃO DE OFÍCIO
Ementa: Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o
prazo decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código
Tributário Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos em fase de
cobrança administrativa e judicial.
Dispositivos Legais: Art. 156, V, art. 150, § 4° e art. 173, inciso I, do CTN; art. 280 da
Portaria MF n° 125, de 04/03/2009.
Por essa decisão, restaram declaradas decaídas as competências de jan/96 a
ago/2001, e não decaídas as competências de 09/2001 a 12/2005.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.007606/2008-38

A fls. 605 e ss, foi inserido DADR - DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO
DEBITO RETIFICADO.
A fls. 677 e ss, encontra-se o Discriminativo de Débito por Competência.
Remetidos os autos à PGFN, a Procuradoria solicitou a devolução dos autos à
RFB, tendo em vista a Súmula Vinculante do STF no 21.
Na sequência, os autos foram devidamente remetidos ao CARF para julgamento.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame, acolhido argumento
relativo à desnecessidade de depósito recursal prévio, ante a Súmula Vinculante do STF no 21,
abaixo reproduzida.
Súmula STF Vinculante 21 - Depósito prévio
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Na fase defensória (fls. 261 e ss e 295 e ss), o Recorrente alegou que:
31 - Resta clara a ilegalidade da conduta do INSS, na medida em que exige a
contribuição previdenciária sobre o valor da alimentação fornecida, dentro dos padrões
exigidos pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social - MTPS, simplesmente
pelo fato de não estar o contribuinte inscrito, no momento do fornecimento da
alimentação.
4 - A Lei n. 9.876/99 alterou a redação do artigo 22, acrescendo o inciso IV, da Lei n.
8.212/91, com a consequente revogação do disposto na Lei Complementar n. 84/96,
determinando que os contratantes de mão-de-obra de cooperativas de trabalho recolham
contribuição incidente sobre o referido negócio jurídico. A modificação ocorreu após a
promulgação da Emenda Constitucional n. 26/98, .'que ampliou a base tributária das
contribuições sociais intituladas de previdenciárias, que deixaram de incidir somente
com relação à folha de salários, mas passaram a englobar toda e qualquer forma de
remuneração da prestação de serviços.
5 - Na contribuição previdenciária anterior, instituída pela Lei Complementar n. 84/96,
o sujeito passivo da obrigação tributária era a cooperativa, que deveria recolher o valor
correspondente a 15% ou 30%, a depender do caso concreto, do montante pago aos
associados.
(...)
9 - Dessa forma, manifesta a impropriedade de equiparar as cooperativas de trabalho,
pessoas jurídicas regularmente constituídas e submetidas à. tributação, aos trabalhadores
pessoas físicas que recebem remuneração, independente da natureza jurídica da
contratação. Estas sociedades emitem nota fiscal, correspondente ao ingresso dos
valores devidos aos cooperados que exerceram sua atividade, não se podendo admitir a
equiparação deste recebimento a da remuneração.
(...)
13 - Deve-se acrescentar, por oportuno, que mesmo na hipótese de sua instituição via lei
complementar, ainda assim , permaneceriam vícios de inconstitucionalidade, pois há
evidente quebra da isonomia tributária, erigida à condição de principio constitucional e,
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.007606/2008-38

portanto, cláusula pétrea. As sociedades prestadoras de serviço, com fins lucrativos, que
exerçam as mesmas atividades das cooperativas de trabalho, sem fins lucrativos e que
devem ter tratamento equiparado, não acarretam o ônus desta tributação para o tomador
dos serviços. Há manifesta quebra do principio da liberdade de trabalho e da livre
iniciativa, já que a tributação impede a condição da concorrência legitima entre ambas
as sociedades.
(...)
Pedido
11 - Portanto, verifica-se que não ha sustentação jurídica para enquadrar a exigência
consubstanciada na Lei n. 9.876/99 em quaisquer das contribuições sociais autorizadas
pelo artigo 195 da Constituição Federal, somente podendo ser incluída na condição da
competência residual da Unido, o que dependeria de lei complementar, inexistente na
espécie. Mesmo na hipótese de sua instituição via lei complementar, ainda assim
permaneceriam vícios de inconstitucionalidade, pois há evidente quebra da isonomia
tributária, erigida à condição de principio constitucional e, portanto, cláusula pétrea,
razão pela qual imperioso reconhecer a ilegalidade da cobrança.
O Julgador de Piso não conheceu das alegações, ao fundamento de ser vedado ao
INSS afastar aplicação de norma por ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Correto o entendimento exarado na R. Decisão Recorrida.
Em verdade, o Julgador Administrativo não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador
administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei,
salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF
,consoante Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado neste Julgamento, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não apenas é descabida a alegação, indireta, de nulidade da decisão de piso
por não conhecimento da temática, como também não caberia conhecimento dessa temática
nessa esfera de julgamento administrativo, caso apresentada no Recurso.
Do Mérito
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.007606/2008-38

O Recorrente insurge-se contra a incidência de contribuições sociais sobre:
1 –os valores pagos como auxílio alimentação por ticket.
2 –a ajuda de custo paga a Ronaldo José de Morais;
3 –o pagamento de abono de férias, previstas na convenção coletiva de trabalho;
4 –valores pagos a cooperativas de trabalho.
Vejamos cada uma das alegações.
1 – Auxílio Alimentação por ticket
Da instrução processual, observa-se que o auxílio alimentação foi pago por ticket
(Relatório da NFLD fls. 225 e ss).
Segundo o documento:
O presente débito refere-se a contribuições devidas A Seguridade Social. ,
correspondentes à parte dos segurados empregados, da empresa, financiamento da
complementação das prestações por acidentes do trabalho SAT ( para competências até
06/97 ), financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho ( para
competências a partir de 07/97), e as destinadas aos terceiros ( SAL. EDUC., INCRA,
SENAI, SESI, SEBRAE ).
Trata-se de valores apurados em decorrência do fornecimento pela empresa de tiquetes
alimentação aos seus segurados empregados sem a devida inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador ( PAT), criado pela Lei 6.321/76 e administrado pelo
Ministério do Trabalho.
Sendo assim a concessão dos tiquetes alimentação é considerado salário utilidade,
também denominado salário "in natura", previsto no artigo 458 da CLT, tendo em vista
que o mesmo está ligado a ocorrência de um ganho econômico em utilidade para o
empregado em razão da relação de emprego.
Deve ser firmado restar incontroverso, no caso, encontrar-se o Recorrente em
desacordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), na medida em que não
comprovada a adesão ao programa.
Além disso, é fato que o pagamento do auxílio ocorreu mediante o fornecimento
de ticket, conforme instrução processual.
Até o presente momento, esta relatora mantinha entendimento no sentido de que
auxílio alimentação pago mediante ticket não era assimilável ao pagamento in natura, para o
qual é desnecessária a adesão ao PAT. Assim, para essa espécie de pagamento, haveria a
incidência tributária.
Entretanto, em 23/02/2022, foi publicado no DOU Edição 38, Seção 1, pg 15,
despacho do Presidente da República que aprovou e tornou vinculante para a administração
pública o Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU que traz a ementa abaixo
reproduzida:
PARECER n. 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU
NUP: 00695.001437/2019-16
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ASSUNTOS: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.007606/2008-38

apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art.
28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
princípio da eficiência. O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Extrai-se da fundamentação do Parecer/AGU:
38. Do exame de toda a questão em testilha parece ter ficado evidenciado, de fato, uma
fundada dúvida no âmbito da Administração fiscal federal acerca de o auxílio-
alimentação em tíquete ou congêneres compor, ou não, a base de cálculo da
contribuição previdenciária, antes da entrada em vigor do novel art. 457, §2o da CLT.
Dessa feita, considerando as potenciais consequências práticas da definição da questão,
bem detalhadas no DESPACHO No 25/2022/PGFN-ME, não me parece razoável, sob a
perspectiva da repercussão concreta e do princípio da eficiência, permanecer dúvida
acerca da interpretação mais adequada, no caso, a de que o auxílio alimentação em
tíquete ou congênere não compôs a base de cálculo da contribuição previdenciária, em
momento algum.
39. Conclui-se, pois, que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. '457 da CLT, já não integrava a base de cálculo
da contribuição previdenciária, nos termos docaputdo art. 28 da Lei 8.212/1991. Em
paralelo, sob perspectiva das consequências concretas da decisão e em deferência ao
princípio da eficiência, igualmente, chegamos a mesma conclusão.
3. CONCLUSÃO:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base
de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos docaputdo art. 28 da Lei
8.212/1991.
Acolhidos os fundamentos do parecer vinculante, resta exonerado o crédito
tributário constituído em face ao auxílio alimentação na forma de ticket.
2 –a ajuda de custo paga a Ronaldo José de Morais;
Extrai-se do Relato fiscal de fls 227/229:
Período: 0412002 e 05/2002.
Levantamento AJ , conforme Discriminativo Analítico do Débito — DAD em anexo.
O presente débito refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social. ,
correspondentes à parte do segurado empregado, da empresa, financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho ( para competências a partir de 07/97 ), e
as destinadas aos terceiros ( SAL. EDUC., INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE ).
O débito refere-se a contribuições devidas sobre parcelas pagas a titulo de "Ajuda de
Custo", ao segurado empregado Ronaldo José de Morais, e não consideradas pela
empresa na base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias.
Os valores pagos ao segurado empregado , denominados pela empresa como "ajuda de
custo", não se caracterizam como parcela de natureza indenizatória previsto no artigo
470 da CLT, por não se tratar de parcela única e destinada a custear as despesas
oriundas de mudança de local de trabalho.
Serviu de base de cálculo para o lançamento fiscal a rubrica "ajuda de custo"
discriminada nas respectivas folhas de pagamento do período mencionado e livro
Diário.
No tocante à contribuição previdenciária do segurado empregado informamos que foi
efetuado o calculo, observando as faixas salariais considerando-se a remuneração já
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.007606/2008-38

recebida, sendo calculada somente a diferença da contribuição em face da inclusão da
"ajuda de custo "como parcela de natureza remuneratória, conforme demonstrado a
seguir:
(...)
No Relatório de Lançamentos em anexo estão discriminados os valores pagos a titulo de
"ajuda de custo".
Os salários de contribuição que serviram de base de calculo para o débito e as aliquotas
que foram aplicadas encontram-se descritos no " Discriminativo Analítico de Débito".
A respeito do tema, a R. Decisão de 1a instância salientou que:
28.A notificada alega que a ajuda de custo paga ao empregado Ronaldo José de Morais,
foi em decorrência de viagem, não excedeu a 50% de sua remuneração e por isso, com
fundamento no § 22 do artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT- não é
base de incidência de contribuição previdenciária. Tal alegação não procede.
28.1. Por salário entende-se o pagamento realizado diretamente pelo empregador para o
empregado, como retribuição pelo seu trabalho. Remuneração é a palavra empregada
para albergar tanto o salário quanto as gorjetas recebidas, conforme dispõe a
Consolidação das Leis do Trabalho — CLT:
(...)
28.2. O § 1o desse artigo disciplina que integram o salário não só a importância fixa
estipulada, mas também as comissões, percentagens, gratificações, diárias para viagens
e abonos pagos pelo empregador. Já § 22 dispõe que não se incluem nos salários as
ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam de 50%
(cinquenta por cento) do salário percebido pelo empregado. Nessa oportunidade,
distingue ajuda de custo de diária.
28.3. Diárias, na acepção trabalhista, são pagamentos ligados diretamente à viagem feita
pelo empregado para prestação de serviços, decorrentes de sua mobilidade, ao passo que
ajuda de custo é a importância paga com objetivo de proporcionar condições para a
execução do serviço. Assim, não é de bom alvitre querer a recorrente, agora, alterar a
nomenclatura antes dada de ajuda de custo para diária, bem como nada apresentou que
pudesse comprovar suas alegações.
28.4. A alínea "g" do § 92 do artigo 28 da Lei 8.212/91, determina a parcela
correspondente a ajuda de custo não integrante do salário de contribuição como aquela
paga, em parcela (mica, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local
de trabalho do empregado, nos termos do artigo 470 da CLT. Desta forma, o pagamento
efetuado ao empregado Ronaldo Jose de Morais, em mais de uma vez, é, sem dúvida,
parcela sujeita A incidência de contribuição previdenciária.
Vejamos.
Diz o artigo 457 da CLT:
Art. 457 Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953).
(...)
§ 2o Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem
que não excedam de 50% (cinqüenta por cento) do salário percebido pelo empregado.
(Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
(...)
Pela leitura do dispositivo, verifica-se que a ajuda de custo não se confunde com a
diária para viagem.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.007606/2008-38

A ajuda de custo, paga em parcela única, é recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, diferentemente das diárias para
viagens. O § 9o do artigo 28 da lei 8212/91, ao tratar do salário de contribuição, esclarece a
diferença entre os dois conceitos ao colocá-los em incisos diferentes:
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
No caso em epígrafe, o contribuinte classificou pagamentos efetuados a seu
empregado como ajuda de custo, mas alega que o pagamento decorreu da necessidade de
ressarcir despesas com viagens.
Foram 2 pagamentos:

Não sendo possível classificar esses pagamentos como ajuda de custo, cumpre
verificar se acaso se enquadram no conceito de diárias para viagem e na situação prevista no § 2o
do artigo 457 da CLT.
Para que as despesas com diárias não componham o salário de contribuição é
necessária a apresentação da comprovação dos gastos efetivos e do demonstrativo do
correspondente reembolso.
Esses dados não foram apresentados pelo Recorrente.
O Recorrente apenas alega serem despesas com diárias, mas não comprova.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Assim, por não se enquadrar no conceito de ajuda de custo, e, por não haver a
comprovação de que os pagamentos referem-se a ressarcimento de gastos efetivos na realização
do trabalho, os pagamentos classificados pelo Recorrente como ajuda de custo devem integrar o
salário de contribuição, restando mantida a autuação nesse aspecto.
3 –o pagamento de abono de férias, previstas na convenção coletiva de
trabalho;
O Recorrente alega que as parcelas pagas a título de abono ou indenização
concedidos por acordo ou convenção coletiva não tem natureza salarial
Extrai-se do relato fiscal (fls. 229) que:
Período : 06/2001 a 12/2005
Levantamento AJ , conforme Discriminativo Analítico do Débito — DAD em anexo.
O presente débito refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social. ,
correspondentes à parte dos segurados empregados, da empresa, financiamento dos
beneficios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho ( para competências a partir de 07/97), e
as 110 destinadas aos terceiros ( SAL EDUC., INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE ).
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.007606/2008-38

O débito refere-se a contribuições devidas sobre parcelas pagas a titulo de "Abono de
Férias",, aos segurados empregados, e não consideradas pela empresa na base de calculo
para incidência das contribuições previdenciárias.
Os valores pagos aos segurados empregados , denominados pela empresa como "abono
de férias", são considerados parcelas de natureza remuneratória uma vez que a sua
concessão esta vinculada a fatores como assiduidade e tempo de serviço conforme
previsto na convenção coletiva de trabalho :
As empresas concederão, a título de abono de férias, R$ 100,57 (valor de 2005), não
cumulativo, a ser pago de 1 em 1 ano ao empregado, que, após completar dois anos de
serviço na empresa, não tiver, durante o período aquisitivo, mais de 4 faltas ao serviço,
não justificadas.
Sendo assim estas parcelas tem incidência de contribuições previdenciárias. Serviu de
base de cálculo para o lançamento fiscal a rubrica "abono de férias" discriminada nas
respectivas folhas de pagamento do período mencionado e livro Diário.
No tocante à contribuição previdenciária dos segurados empregados informamos que foi
efetuado o cálculo, observando as faixas salariais considerando-se a remuneração já
recebida, sendo calculada somente a diferença da contribuição em face da inclusão do
"abono de férias "como parcela de natureza remuneratória, conforme demonstrado em
relatório anexo.
No Relatório de Lançamentos em anexo estão discriminados os valores pagos a titulo de
"abono de férias".
Os salários de contribuição que serviram de base de cálculo para o débito e as alíquotas
que foram aplicadas encontram-se descritos no "Discriminativo Analítico de Débito".
A respeito do tema, a R. Decisão de 1a instância (fls. 465) salientou que:
27.Abono de férias é aquele concedido em virtude de cláusulas de contrato de trabalho,
do regulamento da empresa, de convenção ou acordo trabalhista, na forma do artigo 144
da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT e não se confunde com o abono
pecuniário, que é a venda de 1/3 das férias de que trata o artigo 143 da CLT, nem com
1/3 constitucional.
27.1. O abono-pecuniário decorrente da conversão de 1/3 de férias (artigo 143 da CLT),
na forma da Súmula no 125 do STJ, possui caráter indenizatório, pois visa apenas a
ressarcir o servidor de um direito ao descanso de que o mesmo não chegou a usufruir e
que beneficiou a Administração. Também o abono não excedente a 20 dias de trabalho
(artigo 144 da CLT) não integra a base de cálculo da contribuição Social.
27.2. Entretanto, no presente caso, os valores pagos aos empregados, denominados pela
empresa como "abono de férias" têm natureza remuneratória, uma vez que a sua
concessão está vinculada a fatores como assiduidade e tempo de serviço, como previsto
na convenção coletiva de trabalho: as empresas concederão, a titulo de abono de férias,
R$100,57 (valor de 2005), não cumulativo, a ser pago de 1 em 1 ano ao empregado,
que, após completar dois anos de serviço na empresa, não, tiver, durante o período
aquisitivo, mais de 4 faltas ao serviço, não Justificadas (relatório fiscal, fls. 115), fora
portanto, das hipóteses previstas nos artigos 143 e 144 d CLT.
A C. CSRF, no Acórdão 9202-009.264, de 19/11/2020, assim decidiu:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
ABONO DE FÉRIAS. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO
VEDADOS POR LEI. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não integram o salário-de-contribuição as verbas pagas a título de “abono de férias”, na
forma dos arts. 143 e 144 da CLT, ainda que, nos termos de acordo, convenção coletiva
de trabalho, contrato ou regulamento, condicione-se a concessão do benefício a
requisitos como assiduidade ou tempo de serviço.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.007606/2008-38

Extrai-se da fundamentação do R. Acórdão da CSRF:
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à incidência das
contribuições sociais incidentes sobre o abono de férias, previsto no art. 144 da CLT.
No caso, o Colegiado a quo corroborou o entendimento exarado na decisão de primeira
instância administrativa de que, se a concessão desse benefício for determinada em
função de fatores como eficiência, assiduidade, pontualidade, tempo de serviço e
produção, estabelecido ou não em cláusula contratual ou convenção coletiva de
trabalho, tal parcela integraria o salário-de-contribuição, submetendo-se à incidência
tributária.
Não obstante, embora esse seja também o entendimento suscitado no Relatório Fiscal
Complementar (fls. 909/1039), é possível extrair desse relatório que o único critério
estabelecido para o pagamento do abono, estabelecido em convenção coletiva de
trabalho, diz respeito ao tempo de permanência do empregado na empresa, nos
seguintes termos:
(...)
Sobre o tema, os arts. 143 e 144 da CLT dispõem:
Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a
que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida
nos dias correspondentes
[...]
Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em
virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção
ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não integrarão a
remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.

Além disso, embora a legislação trabalhista não tenha aplicação automática ao custeio
previdenciário, a própria Lei no 8.212/1191 exclui as importâncias recebidas a título de
abono de férias, em conformidade os arts. 143 e 144 da CLT, da incidência das
contribuições incidentes sobre a folha de salários, nos seguintes termos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
e) as importâncias:
[...]
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e144 da CLT;
Como visto, no que tange aos valores pagos a título de abono de férias, o que
fundamentou o lançamento e sua manutenção foi o fato de a Convenção Coletiva prever
um requisito vinculado ao tempo de serviço, o qual define o percentual do abono
atribuído a cada empregado. Nos termos da decisão recorrida, em vista dessa
característica, a verba possuiria natureza de premiação, e estaria em desacordo com a
regra isentiva.
Ocorre que, não obstante tais considerações, para sua exclusão do salário-de
contribuição, a única exigência prevista pela Lei de Custeio Previdenciário é que o
abono de férias seja pago na forma dos arts. 143 e 144 da CLT. Tais dispositivos
estabelecem tão-somente que o benefício não exceda vinte dias de salário e seja
“concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa,
de convenção ou acordo coletivo”.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.007606/2008-38

Por outro lado, não há nos autos qualquer evidência de que a norma trabalhista tenha
sido infringida, de sorte que o estabelecimento de um critério objetivo para a concessão
dessa vantagem não tem o condão de alterar sua natureza, de modo a atrair a tributação.
Ademais, essa matéria já foi objeto de discussão em diversas oportunidades nesta
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, ocasiões em que prevaleceu
entendimento semelhante ao aqui esposado. Como exemplo, cito o Acórdão no 9202-
008.018, de 23/07/2019, de relatoria do Ilustre Conselheiro Pedro Paulo Pereira
Barbosa. Confira-se
O cerne da questão a ser decidida é se os valores pagos pela empresa no caso em tela
enquadra-se na hipótese referida nos artigos 143 e 144 da CLT.
Conforme Relatório Fiscal, os pagamentos foram feitos com base na Convenção
Coletiva de Trabalho que previa o pagamento do abono, condicionado a que, no
período aquisitivo o empregado atendesse a requisito de assiduidade.
(...)
Pois bem, sobre a incidência ou não da Contribuição Previdenciária sobre as verbas
pagas a titulo de abono de férias, verifica-se que, tanto a CLT quanto a Lei no 8.212,
de1991 expressamente desvinculam essa rubrica da remuneração, o que lhe afasta,
também, do conceito de Salário-de-Contribuição. Este Colegiado, aliás, já se posicionou
sobre essa questão. Confira-se:
ABONO DE FÉRIAS. O abono de férias de que trata o artigo 143 da CLT, bem como o
concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa,
de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não
integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da Legislação do
Trabalho.(Acórdão no 9202-00.485, de 09 de março de 2010)
O que se discute especificamente neste processo é a circunstância de que a
Convenção Coletiva, ao prever o pagamento do abono, o condicionou à assiduidade
e se tal exigência desnaturaria o abono de férias para fins de sua classificação no
conceito de remuneração e, consequentemente, de Salário-de-Contribuição.
Em recentíssimo julgado, proferido na sessão de maio de 2019, da qual eu próprio
participei, se decidiu, por unanimidade, que o fato de o pagamento do abono estar
condicionado ao fator assiduidade não alteraria sua natureza não remuneratória e,
portanto, não haveria incidência da Contribuição Previdenciária. Trata-se do
Acórdão 9202-007.857, proferido na Sessão de 21 de maio de 2019, de Relatoria da
Conselheira Ana Paula Fernandes. Confira-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2007 a 31/12/2007 ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA
DE TRABALHO. LIMITADO A VINTE DIAS DO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Não incidem contribuições sociais sobre o abono de férias pago em obediência a norma
coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do trabalhador.
As situações são idênticas e não há razão para dar a este processo outro
encaminhamento.
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento. (Grifou-se)
Embora no caso em questão o requisito para o empregado fazer jus ao abono de férias
seja o tempo de serviço na empresa e no acórdão colacionado seja a assiduidade, a
situação é similar, pois, em ambos os casos, o pagamento da vantagem é feito a partir de
critérios objetivos que não afrontam as condições estabelecidas na lei trabalhista.
Assim, tal qual já decidido por esta CSRF, considero que a exigência de tempo de
serviço na empresa para o pagamento do abono de férias não afasta a aplicação do art.
28, § 9o, alínea “e”, item 6, da Lei no 8.212/1991, sobretudo porque no presente caso
não foi ultrapassado o limite de 20 dias que é o requisito previsto no art. 144 da CLT
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.007606/2008-38

Conforme autuação, observa-se a ausência de elementos de descumprimento do
limite do art. 144, da CLT. Ademais, esse critério não foi inserido na autuação.
Desta forma, resta exonerar o crédito tributário constituído em face do abono de
férias.
4 –valores pagos a cooperativas de trabalho
Extrai-se do Relato fiscal a fls. 233 que:
ASSISTÊNCIA MÉDICA/UNIMED
Período: 09/2000 a 12/2005
Levantamento COP , conforme Discriminativo Analítico do Débito — DAD em anexo.
Fato Gerador — serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de
trabalho à empresa.
Trata-se de débito oriundo de contrato de assistência médica celebrado pela empresa
com a cooperativa de trabalho médico UNIMED BH.
Por se tratar de contrato de grande risco ou de risco global, a parcela correspondente aos
serviços que serão prestados pelos cooperados não será inferior a 30% do valor bruto da
nota fiscal ou fatura, desde que os serviços prestados pelos cooperados e aqueles
prestados por demais pessoas fisicas ou jurídicas e materiais fornecidos não estejam
discriminados na respectiva nota fiscal ou fatura.
Todas as faturas são emitidas contra a JAM ENGENHARIA que é a responsável
perante a cooperativa pelos pagamentos, sendo a base de cálculo da contribuição
previdenciária o valor bruto da fatura ou a parte correspondente aos serviços prestados
pelos cooperados.
Os elementos examinados que serviram de base para o lançamento fiscal foram as notas
fiscais emitidas pela UNIMED , livros Diário e Razão.
No "Relatório de Lançamentos" em anexo estão discriminadas as notas fiscais emitidas
pela UMMED-BH que serviram de base de cálculo.
As bases de cálculo para o débito e as aliquotas que foram aplicadas encontram-se
descritos no "Discriminativo Analítico do Débito."
Ressaltamos que no período de 11/2004 a 1212005 a empresa recolheu a contribuição
previdenciária sobre algumas notas fiscais emitidas pela UNIMED sendo assim neste
período efetuamos o lançamento do débito das notas fiscais que a empresa não havia
considerado como base de cálculo.
Na Decisão de 1o grau, o Julgador de Piso (fls. 467) considerou que:
29.A contribuição incidente sobre a remuneração pelos serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas, a partir da competência 03/2000, têm a base
legal do lançamento no artigo 22, inciso IV, da Lei 8.212/1991, na redação da Lei
9.876/1999, a seguir:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, 6 de:
(...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei ng 9.876, de 26.11.99)
30.Quanto as considerações doutrinárias apresentadas pela defesa, acerca da
legalidade/constitucionalidade das leis aplicadas pela Fiscalização, temos a acrescentar
que as questões de ordem constitucional não devem ser discutidas na esfera
administrativa do débito, por tratar de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.007606/2008-38

30.1. A esse respeito, a Portaria Ministerial n.g 520, de 19/05/2004 (DOU de
20/05/2004), que rege o Contencioso Administrativo Fiscal no âmbito do INSS,
determina:
Art. 20 É vedado ao Instituto Nacional do Seguro Social afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou
ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
I — já tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal
Federal, em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via incidental, após a
publicação da resolução do Senado Federal que suspender a sua execução;
II — haja decisão judicial. proferida em caso concreto. afastando a aplicação da
norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos
tenha sido autorizada pelo Presidente da República.
31.Finalmente, a notificação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, consoante discriminado nos fundamentos legais as fls.
94/102.
Vejamos.
O STF declarou a inconstitucionalidade da contribuição de 15% incidente sobre o
valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho (Recurso Extraordinário no
595.838/SP), prevista no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com repercussão geral
reconhecida.
Foi editada a Resolução Senado Federal n° 10/2016, que suspendeu a execução do
dispositivo inconstitucional.
O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo
STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a
1.041 do Código vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Dessa forma, devem ser excluídos da exigência os valores referentes à
contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por
parte da empresa contratante de serviços por intermédio de cooperativas de trabalho, com base
no art. 22, IV, da Lei 8.212/91.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por em dar provimento parcial ao recurso para :
1 - exonerar o crédito tributário constituído em face ao auxílio alimentação na
forma de ticket.
2 – exonerar o crédito tributário constituído em face do abono de férias;
3 - exonerar a exigência tributária relativa aos valores referentes à contribuição de
15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por parte da empresa
contratante de serviços por intermédio de cooperativas de trabalho.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.007606/2008-38

Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 765
DF CARF MF
Original